Tribunal: TJSP
Processo: 2301561-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Menor com autismo – Custeio integral, sem coparticipação, de tratamento multidisciplinar, em clínica de sua escolha – Tutela antecipada indeferida – Insurgência – Descabimento – Ausência de urgência – Agravada que indicou centro de tratamento dentro de sua rede credenciada – Cláusula de coparticipação que, em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Menor com autismo – Custeio integral, sem coparticipação, de tratamento multidisciplinar, em clínica de sua escolha – Tutela antecipada indeferida – Insurgência – Descabimento – Ausência de urgência – Agravada que indicou centro de tratamento dentro de sua rede credenciada – Cláusula de coparticipação que, em regra, é válida – AGRAVO IMPROVIDO.